Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002910-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), JOAO MOREIRA BATISTA - CPF: 146.767.371-49 (PACIENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), F. N. D. S. A. (VÍTIMA), J. B. M. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.OFICIE-SE O JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT PARA QUE EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA, OBSERVADAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PEDIDO –
PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ
– RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE COMPROVAÇÃO – UNIDADE PRISIONAL QUE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PERIÓDICA DO ESTABELECIMENTO – BENEFICIÁRIO DE 71 (SETENTA E UM) ANOS DE IDADE –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–

VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –INCONTRASTÁVEL INEXISTÊNCIA DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA ALIADA A CONDIÇÃO ETÁRIA DO PACIENTE REFERENTE A COVÍD-19 – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

A Recomendação no 62, do CNJ, que expõe sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular à sua imprescindibilidade.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade abstrata do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar, bem como restou demonstrado ausência de contemporaneidade, visto que o
supostos crimes de abuso sexual aconteceram entre os anos de 2015 a 2017, e a prisão preventiva foi decretada em 18 de fevereiro de 2020, e sequer há notícias de que o mesmo tenha cometido, em tese, outros delitos.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social, se mostra adequada e por isso mesmo, imperiosa a concessão do
writ.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Moreira Batista,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Expõe que tramita na 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT, autos de n.o 1002080-15.2020.8.11.0000, o qual possui em desfavor do paciente, pedido de prisão, oferecida pelo Ministério Público e, acatado pela autoridade judiciária.

Relata que ocorreu o cumprimento do mandado de prisão, em virtude da suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

Frisa que em 27 de novembro de 2020, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, bem como em 10 de dezembro de 2020, o
Parquet
também se manifestou, sendo a segregação decretada pela autoridade judiciária em 18 de fevereiro de 2021.

Sustentou que o paciente é idoso [71 anos de idade], portador de deficiências e comorbidades [hipertensão e diabetes], o qual faz uso continuo de insulina, preenchendo assim os requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, especialmente em decorrência da pandemia ocasionada pela Covíd-19.

Aduz que o suposto delito ocorreu no ano de 2017, e que não há notícias de que o paciente tenha praticado novo delito.

Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, visto que a mesma esta justificada na alusão genérica e abstrata sob a possibilidade de risco a ordem pública e à aplicação da lei penal.

Esclarece que o paciente é residente e domiciliado na Comarca de Barra do Bugres – MT, há mais de 30 [trinta] anos, sem nunca ter se ausentado.

Argumenta que
“a decretação desta prisão preventiva não preenche o requisito da cautelaridade, posto que os fatos ocorreram no ano de 2.017 e, até o momento da decretação da prisão preventiva, não foi apresentado fatos novos delitivos que sustentem a decisão atacada, não havendo o fator intrínseco de urgência à segregação da prisão preventiva.”

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, haja vista o paciente ser pessoa idosa e ser portador de comorbidades. Juntou documentos (Id. 77058473/77070966).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 77954476).

O impetrante juntou aos autos, pedido de reiteração da concessão da liminar, para que fosse prestadas as informações solicitadas a autoridade judiciária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Id. 78906963).

Informações prestadas (Id. 79042476/79042479).

A liminar foi indeferida (Id. 79710007).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 81433960), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – ALTERNATIVAMENTE REQUERIDA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Moreira Batista,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante alega que o paciente é idoso, bem como é portador de hipertensão e diabetes, sendo inserido no grupo de risco. Ademais, sustenta que carece de fundamentação o decreto prisional, pois seus argumentos são genéricos e abstratos.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

Oportuna é a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária,
in verbis
(Id. 79042477):

“(...) Aduz os impetrantes, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou a prisão preventiva do acusado.

Em atendimento ao solicitado por Vossa Excelência, informo que a Autoridade Policial (Inquérito Policial no 419/2020, B.O’s de no 2020.267813 e 2020.269660) relatou, em síntese , que na cidade de Barra do Bugres -MT, ocorreu a prática de estupro de vulnerável, ocorridos entre os anos de 2015 e 2018, em face das vítimas Jheniffer Beatriz Miranda Silva, 09 anos de idade, e Fernanda Nicoli da Silva, 03 (três) anos na data dos fatos.

Ainda, verifica -se que a genitora da infante Jheniffer Beatriz Miranda Silva, Sra. Geisiane Rocha Miranda, narra no B.O de no 2020.267813, que sua filha relatou que o marido de sua avó paterna – representado João Moreira, abusou sexualmente dela por várias vezes na casa de sua avó, declarando ainda que o representado “colocou o dedo um monte de vezes em minha perereca e lambeu minha perereca varias vezes em cima da mesa que fica no fundo da casa da avó.”. Já a Sra. Edineide Alves da Silva, genitora da infante Fernanda Nicoli da Silva, no B.O no 2020.269660, relata que deixava sua filha na casa da avó materna - Sra. Natividade, e o marido – representado João Moreira , e que a professora de sua filha dizia para reparar nas partes íntimas da criança, pois estava muito vermelha. Alegando ainda, que sua filha reclamava muito de dor nas partes íntimas e, ao urinar, dizia que estava dodói, afirmando que até os dias atuais sua filha urina na roupa. Por fim, narra que quando a vítima Fernanda tinha apenas 03 (três) anos de idade presenciou uma cena muito suspeita, e que quando chegou no setting em que se encontravam, o suspeito se assustou e fez movimentos como se estivesse fechando as calças.

Em análise a decisão ora combatida, verific a -se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora representado pela autoridade policial, pela prática do crime previsto no 217 -A do Código Penal.

Cumpre ressaltar que, embora o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, porquanto idoso, aponto que este fora representado pela prática do delito previsto no art. 217 -A do Código Penal, o que, a teor do art. 5o -A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de 15 de setembro de 2020, impede que seja beneficiado com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, e, ainda que tenha demonstrado a existência de doenças que afete a condição salutar do representado, não restou comprovado nos autos a eventual impossibilidade de ser prestada assistência médica no estabelecimento prisional.

Transcrevo in totum o decisum ora mencionado:

Autos n° 1002080-15.2020.8.11.0008): “Vistos, 1. Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pelo Douto Delegado de Polícia Civil de Barra do Bugres -MT, em desfavor de João Moreira Batista . 2. Relata a Autoridade Policial, em síntese, conforme apurado nos autos – Inquérito Policial no 419/2020, B.O’s de no 2020.267813 e 2020.269660; na cidade de Barra do Bugres -MT, ocorreu a prática de estupro de vulnerável, ocorridos entre os anos de 2015 e 2018, em face das vítimas Jheniffer Beatriz Miranda Silva, 09 anos de idade, e Fernanda Nicoli da Silva, 03 (três) anos na data dos fatos. 3. A genitora da infante Jheniffer Beatriz Miranda Silva, Sra. Geisiane Rocha Miranda, narra no B.O de no 2020.267813, que sua filha relatou que o marido de sua avó paterna, então suspeito João Moreira, abusou sexualmente dela por várias vezes na casa de sua avó, declarando ainda que o representado “colocou o dedo um monte de vezes em minha perereca e lambeu minha perereca varias vezes em cima da mesa que fica no fundo da casa da avó.”. Ainda, a Sra. Edineide Alves da Silva, genitora da infante Fernanda Nicoli da Silva, no B.O no 2020.269660, relata que deixava sua filha na casa da avó, Sra. Natividade, e o marido, suspeito João Moreira e que a professora de sua filha dizia para reparar nas partes íntimas da criança, pois estava muito vermelha. Alegando ainda, que sua filha reclamava muito de dor nas partes íntimas e, ao urinar, dizia que estava dodói, afirmando que até os dias atuais sua filha urina na roupa. Por fim, narra que quando a vítima Fernanda tinha apenas 03 (três) anos de idade presenciou uma cena muito suspeita, e que quando chegou no setting em que se encontravam, o suspeito se assustou e fez movimentos como se estivesse fechando as calças. 4. Assim, aduz que a situação é extremante grave, uma vez que a vítima Jheniffer Beatriz Miranda Silva relatou com detalhes o abuso sexual e ameaças que vem sofrendo pelo representado. 5. Por fim, pela forma como o crime fora praticado, requer a Autoridade Policial que seja decretada a prisão preventiva do suspeito João Moreira Batista, com fundamento no art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, previsto no art. 217 -A, do Código Penal. 6. O Ministério Público manifestou -se favorável à representação pela decretação da prisão preventiva do representado (id. 45648812). Vieram -me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 7. Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o representado praticou o delito de estupro de vulnerável, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial e o depoimento das vítimas, resta evidente nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado. 8. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal. 9. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação. 10. Ademais, impende destacar que o depoimento da vítima Jheniffer Beatriz Miranda Silva é claro em relatar a forma em que fora abusado pelo acusado, declarando que o suspeito a levou para a área do fundo da residência da casa de sua avó e, abaixando seu short e colocando -a em cima da mesa, “lambia a minha perereca e colocou o dedo um monte de vezes”, relatando por fim, que “somente hoje teve coragem de contar para a sua mãe, porque o Vô João ameaçava dizendo “se ele morrer vou aparecer para você e fazer pior””. Quanto a infante Fernanda Nicoli da Silva, sua genitora, ao depor perante a autoridade policial, relata que deixava a infante na casa da avó, Sra. Natividade, e o marido, suspeito João Moreira, aduzindo que a professora de sua filha dizia para reparar nas partes íntimas da criança, pois estava muito vermelha e que sua filha reclamava muito de dor nas partes íntimas e, ao urinar, dizia que estava dodói. Alega ainda, que sua genitora, Sra. Natividade, separou do suspeito, devido uma discussão sua irmã, Sra. Edna, a qual teria visto o representado tirando a calcinha de sua sobrinha, infante Júlia. 11. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 12. Com advento da Lei no 12.403/11, a prisão preventiva tornou -se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. A natureza cautelar para ele, advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando -se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva. 13. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 14. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que o representado fora apontado como executor do delito de estupro de vulnerável – art. 217 -A, caput, do Código Penal 15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo -se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 16. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados. Vejamos: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONSUMADOS E TENTADOS), EXTORSÃO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. TESE DE LETARGIA PROCESSUAL. ACUSADO NÃO SEGREGADO. APRECIAÇÃO DA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO APRESENTADO PERANTE O COLEGIADO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, o modus operandi delitivo e a periculosidade do agente, cifrados em intrépida e audaz ação criminosa, dispondo de uma perniciosa influência intimidatória, demonstrando -se, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. Não estando o acusado segregado, eis que ausente do distrito da culpa, é inviável a apreciação da tese do excesso de prazo para quem nem preso está, acrescentando - se que a temática sequer fora apresentada perante o Colegiado de origem. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento. (STJ - RHC: 58275 SP 2015/0083277 -1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015). (Sublhamos). 17. No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal do Rio Grane do Sul nos autos do habeas corpus no 70064319163, in verbis: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO TENTADO, RESISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, acham -se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, na medida em que os crimes em exame são graves, indicando que o paciente integrou organização criminosa armada, sendo que o delito de roubo à agência bancária do Banrisul ocorrido em 01/12/2014 foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de armas e disparos de arma de fogo contra os policiais e uma refém, que restou ferida. Eventuais condições favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito, etc., não são, por si só, aptas a autorizar concessão da liberdade provisória, se presentes nos autos elementos outros que justifiquem e recomendem a manutenção da constrição cautelar. Precedentes do STJ. Tese defensiva de desclassificação para o crime de furto que desafia debate de mérito da ação penal, não comportando análise na estreita via do habeas corpus. Verificado que o processo tramita regularmente, já tendo sido aprazada audiência de instrução e julgamento, não resta caracterizada eventual ilegalidade a justificar a revogação da constrição cautelar. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas... Corpus No 70064319163, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/05/2015). (TJ-RS - HC: 70064319163 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/05/2015, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015). 18. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 19. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 20. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043 -RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 21. Diante da fundamentação exposta, Decreto a Prisão Preventiva do Representado João Moreira Batista , já qualificado nos autos, para a garantia da ordem pública (inclusive a integridade física e moral das vítimas) conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. 22. Em consequência, expeça -se mandado de prisão, em desfavor do representado, encaminhando -o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento. 23. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289 -A do Código de Processo Penal. 24. Cientifique -se o Ministério Público. 25. Expeça -se o necessário. 26. Intime -se. Cumpra -se. Barra do Bugres -MT, 18 de fevereiro de 2021. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Registro ainda que, ademais de observar as orientações contidas na Resolução no 62/2020 -CNJ, este Juízo vem adotando todas as providências e medidas necessárias no combate e prevenção à COVID -19, sendo que no âmbito da unidade prisional local, dentre outras medidas, tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária, bem como os agentes penitenciários e demais servidores estão fazendo uso de utensílios como máscaras, luvas e álcool 70%.

Para além do acima exposto, informo que a Cadeia Pública de Barra do Bugres -MT encontra -se em requalificação predial desde o ano de 2014, sendo que a direção do mencionado estabelecimento prisional está aplicando outras medidas necessárias no combate e prevenção à COVID -19, a saber:

I) Os presos recém -chegados estão sendo colocados na área destinada à triagem, pelo período mínimo de 15 (quinze) dias, antes de ingressarem no convívio comum com os demais detentos.

II) Tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária.

III) Os detentos que trabalham internamente também estão fazendo uso dos utensílios supracitados, bem como não está ocorrendo a saída de presos para realizar qualquer serviço externo.

IV) Foi feita a triagem de detentos que supostamente pertencem ao grupo de risco, sendo a necessidade da manutenção de prisão reavaliada conforme o caso concreto.

V) Os servidores da unidade prisional que pertencem ao grupo de risco, acometidos de doenças como hipertensão e diabetes, por exemplo, estão antecipando férias e licenças.

Anote -se ainda que, quanto as informações solicitadas atinentes a saúde do paciente, em contato com o Sr. Diretor da Cadeia de Barra do Bugres -MT, onde o representado se encontra recluso, fora encaminhado o relatório de saúde do ora paciente, anexo à presente informação. (...)”

Verifica-se da leitura acima, que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, pois, em tese, o mesmo cometeu entre os anos de 2015 e 2018, estupro de vulnerável em face das vítimas J. B. M. S, de 09 (nove) anos de idade, e F. N. S, de 03 (três) anos de idade, na época dos fatos.

Aduziu que, em que pese o paciente esteja inserido no grupo de risco do novo coronavírus, contudo informou que não foi comprovado nos autos a impossibilidade de assistência médica intramuros.

Salientou que a unidade prisional de Barra do Bugres - MT, encontra-se em requalificação predial desde o ano de 2014, e que a direção do referido estabelecimento prisional está aplicando as medidas necessárias para o combate e prevenção da Covíd-19.

Pois bem.

Quanto às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

No presente caso,
nota-se
que apesar do paciente ser idoso – 71 anos, e fazer uso continuo de insulina, não foi juntado qualquer documentação comprovando que o mesmo esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Além disso, o Diretor da Unidade Prisional de Barra do Bugres – MT, através do oficio n.o 52/2021/CPBB/orw, informou que o paciente chegou na penitenciaria trazendo consigo alguns medicamentos de uso continuo, para tratamento de pressão alta e diabetes, sendo que os medicamentos em comprimido ficaram com o mesmo, e a insulina foi armazenada na geladeira para conservação.

Aduziu ainda, que os agentes prisionais relataram que o paciente estava se recusando a fazer o uso da insulina, e que este alegou que o médico havia informado que só deveria usar o medicamento quando se sentisse mal, com isso, o beneficiário foi colocado em atendimento médico na própria unidade prisional, o qual foi orientado como deveria usar o referido remédio.

Sustentou que fora pessoalmente conversar com o paciente, momento em que este relatou que possui medicamentos para uma semana e se sente bem, bem como alegou que caso seja preciso a realização de exames médicos fora da unidade prisional, o beneficiário será acompanhado por escolta.

Assim, muito embora o impetrante alegue ser idoso, portador de diabetes e hipertensão, e, a necessidade de evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essas circunstâncias, por si só, não autorizam a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação, além disso, nota-se das informações trazidas pela autoridade judiciária, que o estabelecimento prisional está aplicando medidas necessárias para combater e prevenir o contagio pela Covíd-19, como a higienização periódica completa da unidade, realização de triagem de reeducandos que pertencem ao grupo de risco, sendo a necessidade da prisão reavaliada, bem como o isolamento por 15 (quinze) dias do recém-chegados na unidade prisional.

Neste sentido,

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO NÃO COMPROVADAS – MERA SENILIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Embora o paciente seja idoso não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
ou do art. 318 do CPP, porquanto
o delito
imputado (estupro de vulnerável)
envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa
e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social;
além disso a i. defesa não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para
realizar a medicação de uso continuo necessária
, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensávei
s, e,
ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

2. Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva, não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter
a liberdade ou prisão domiciliar, mesmo porque a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
(N.U 1007842-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) (g.n)”

Logo, nota-se que o paciente está sendo bem assistido e tendo os cuidados possíveis e necessários na unidade prisional onde se encontra preso.

Noutro ponto, quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, imperioso fazer algumas considerações.

A Constituição Federal estabeleceu, no caput do artigo 5o, ser a liberdade direito fundamental do cidadão. Por conseguinte, a liberdade é a regra, sendo exceção a sua restrição.

Assim, a prisão preventiva, dado ao seu caráter excepcional, só é justificada quando demonstrada a real necessidade da decretação da medida através de elementos concretos e específicos do caso, não sendo suficiente, para tanto, a alegação abstrata e genérica da gravidade do crime, ou, de que há indícios de autoria e materialidade, evitando-se, dessa forma a “massificação de prisões preventivas”.

Como se vê, o decreto prisional fundamenta a prisão preventiva na gravidade dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, bem como para garantir a ordem pública, inclusive a integridade física e moral das vítimas. O que, perante esta Corte, configura fundamentação idônea à decretação da prisão preventiva.

Entretanto, após detida análise dos documentos acostados aos autos, conclui que assiste razão ao paciente. Senão vejamos.

Como se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional que exige suporte fático e probatório para sua legitimação. Mas não basta o
fumus comissi delicti
. É preciso comprovar sua real necessidade, ou seja, demonstrar por meio de dados idôneos o perigo atual que a liberdade do sujeito representa à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Analisando o contexto fático, verifica-se que os supostos crimes de abuso sexual aconteceram entre os anos de 2015 a 2017, e a prisão preventiva foi decretada em 18 de fevereiro de 2020, o que por si só já demonstra a falta de contemporaneidade dos fatos que se imputa ao paciente, sobretudo porque sequer há notícias de que o mesmo tenha cometido, em tese, outros delitos. Além disso, nota-se no depoimento da genitora da vítima J. B. M. S, que este informou que sogra se separou do paciente a aproximadamente 01 (um) ano.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura do recorrente, CARLOS EDUARDO VAZ, sem prejuízo de nova decisão fundamentada de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente em fatos novos (STJ, SEXTA TURMA, RHC 74430/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 02/02/2017).

Este e. Tribunal de Justiça, entende:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DELITO DO ARTIGO 217-A, C/C. ART. 226, II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA - POSSIBILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS NÃO OBSERVADA - SUPOSTOS CONDUTA DELITIVA NOTICIADA EM MEADOS DE 10.03.2019 - PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA EM 15.01.2020, SENDO DECRETADA, NA OPORTUNIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 27.01.2020 - PRISÃO ATÉ O MOMENTO NÃO EFETIVADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SUBSTITUIÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS - VIABILIDADE - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA - PRISÃO REVOGADA, NO MÉRITO, COM IMPOSIÇÃO CAUTELARES DIVERSAS.

A prisão preventiva possui caráter urgente e excepcional, de forma que os fatos ensejadores da constrição da liberdade individual devem guardar proporcionalidade e contemporaneidade com os fins que se pretende acautelar

"[...]à urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC-214.921/pa, Rel. Min. Nefi Cordeiro, dje de 25/3/2015)

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se suficiente e adequada para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade do processo. (N.U 1005082-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n) ”

Ademais, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
em razão da gravidade do delito, pois a menor J. B. M. S., de 09 (nove) anos de idade, relatou para sua genitora os detalhes do suposto abuso sexual, e que os mesmos aconteceram por várias vezes, e que somente teve coragem agora para contar, pois, em tese, o paciente a ameaçava dizendo que se ele morre-se, iria aparecer e fazer pior, bem como a genitora da menor F. N. S, de 03 (três) anos de idade, relatou que a professora da infante, pediu para que esta presta-se atenção nas partes intimas de sua filha, pois estava muito vermelha, informando ainda que a menina reclamava de dor nas partes intimas e quando ia ao banheiro urinar, por fim, relatou que presenciou uma cena suspeita, e que quando o beneficiário a viu, se assustou e fez movimentos de que estaria fechando as calças, contudo, os fatos ocorreram nos anos de 2015 a 2017, e a avó paterna apenas se divorciou do mesmo no ano de 2019, assim, não se verifica nos autos, fatos novos que justifiquem a segregação cautelar.

Além disso,
não se mostra claro, pelos documentos acostados, tampouco pela decisão exarada pela autoridade judiciária, que o beneficiário teria o objetivo de prejudicar a aplicação da lei penal.

Desse modo, não verifico nos fundamentos lançados justificativa idônea e que seja suficiente para fazer com que seja decretada e mantida a situação excepcional da prisão antecipada.

Efetivamente, pelos argumentos utilizados, extrai-se apenas a gravidade, em tese, do delito cometido entre os anos de 2015 a 2017, e pelas supostas ameaças feitas pelo paciente a menor.

É importante esclarecer, entretanto, que não se trata de desconsiderar os fatos pretéritos, até porque a possibilidade concreta da continuidade delitiva, pode e deve ser analisada para a verificação da necessidade da segregação cautelar. Na hipótese, contudo, verifica-se que atualmente não se faz mais presente o
periculum libertatis
, tendo em vista que não há registro de que o beneficiário tenha perseverado na prática de condutas criminosas.

Conforme alerta Renato Brasileiro de Lima:

“
Os pressupostos que autorizam a prisão preventiva devem estar presentes não apenas no momento de sua decretação, como também durante toda a continuidade de sua imposição no curso do processo. Diz-se, por isso, que a decisão que decreta ou denega a prisão preventiva é baseada na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, mantida a situação fática e jurídica que motivou a decretação da prisão cautelar, esta deve ser mantida; alterados os pressupostos que serviram de base à decisão, pode o juiz proferir nova decisão em substituição à anterior
, na medida em que tal decisão não faz preclusão pro judicato. Enfim, como toda e qualquer espécie de medida cautelar, sujeita-se a prisão preventiva à cláusula da imprevisão, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a ensejaram, ou renovada se acaso sobrevierem razões que a justifiquem”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013, página 943). (g.n.)

Mais uma vez friso que a legalidade da decisão que decreta a prisão preventiva deve explicitar de modo claro e preciso os motivos do convencimento do magistrado quanto à imperiosa necessidade da medida extrema, que implica em sacrifício à liberdade individual, a ponto de se sobrepor aos princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal, pois não se pode confundir o
carcer ad poenam
(decorrente de condenação penal definitiva) com o
carcer ad custodiam
, que tem função meramente instrumental e não constitui em sanção ou punição antecipada.

Assim, levando-se em consideração a atual fase em que o processo se encontra, entendo que os motivos da prisão preventiva se esvaeceram, de modo que modifico o meu entendimento para conceder a ordem liberatória em favor do paciente, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

1)
Declarar de pronto o endereço em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

4)
Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

5)
Não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal;

6)
Proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e testemunhas;

7)
Não se envolver em outra infração penal;

8)
Inclusão em Monitoramento eletrônico.

Por fim, ressalto que o descumprimento das exigências e limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
concedo

a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
João Moreira Batista.

Registro, por derradeiro, a possibilidade de nova decretação da medida prisional cautelar, calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução judicial ou extrajudicial.

Oficie-se o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres – MT, para que
expeça-se o devido alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021